Tribunal: TJPA
Processo: 0820400-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820400-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DAVID GALVAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PACAJÁ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Marcos David Galvão Santos, denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da não juntada do laudo definitivo da substância apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; (ii) configura-se excesso de prazo na formação da culpa pela não juntada do laudo definitivo, mesmo após o encerramento da instrução oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Parte do habeas corpus não conhecida, por reiteração de pedido anteriormente julgado em outro writ perante o mesmo tribunal.

4. Prisão preventiva mantida com base em fundamentação concreta, extraída da gravidade real da conduta, reincidência específica, tráfico em área escolar e elementos indicativos de risco de reiteração delitiva.

5. Instrução criminal já encerrada, restando pendente apenas a juntada do laudo definitivo para apresentação das alegações finais.

6. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a razoabilidade da marcha processual e ausência de inércia atribuível ao Juízo processante, nos termos das Súmulas nº 52/STJ e nº 01/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
“1. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos dos autos, que indicam risco à ordem pública e reiteração delitiva. 2. Não se configura excesso de prazo se a instrução criminal foi encerrada e a demora decorre da pendência de laudo pericial, não imputável à defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; TJPA, Súmula nº 01; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2024

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer em parte da ordem impetrada e
, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS
,

em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0800515-51.2025.8.14.0069, no qual se apura a suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 01 de abril de 2025
, ou seja, há 176 (cento e setenta e seis) dias, sem que tenha sido juntado aos autos o laudo definitivo de constatação da droga apreendida, o que, segundo sustenta, constitui excesso de prazo e caracteriza constrangimento ilegal.

Alega que o processo encontra-se paralisado por inércia do Estado, não havendo qualquer diligência pendente atribuível à defesa, sendo que a instrução criminal foi encerrada em audiências realizadas nos dias 23/06/2025 e 01/07/2025, faltando apenas a apresentação das alegações finais, inviabilizadas pela ausência do referido laudo.

Destaca que o coacto é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de a quantidade de droga apreendida ser pequena, inferior a 40g (quarenta) no total, o que afastaria a necessidade da custódia cautelar. Argumenta, assim, que a decisão que manteve a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, atual e individualizada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos acerca da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Nesses termos, requer, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requer, ainda, a extensão dos efeitos aos corréus ELIAS DO SANTOS DA SILVA e MIKAEL DA SILVA REIS, igualmente presos e na mesma situação fático-processual.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 30475906.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“1. Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MIKAEL DA SILVA REIS e o ora paciente MARCOS DAVID GALVAO SANTOS, imputando-lhes a prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

2. De acordo com os autos, no dia 01/04/2025, por volta das 20h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima com uma fotografia de dois nacionais identificados com os prenomes ELIAS e MIKAEL, com uma pistola, sendo que essa comunicação dizia que ELIAS e mais dois nacionais, teriam alugado uma ‘residência construída, com um beco, um portão de madeira e uma área na frente nas proximidades da escola municipal de Pacajá’, há um mês, com o intuito de vender drogas na região; que, diante disso, a GU se deslocou até o endereço informado e, chegando lá, estavam três indivíduos na frente da casa, de forma que a GU efetuou rapidamente a abordagem; que os indivíduos tentaram se desfazer dos objetos que estavam em suas mãos, jogando-os numa região de vegetação, porém a abordagem da GU foi rápida, de forma que foram encontrados entorpecentes com ELIAS DO SANTOS DA SILVA, MARCOS DAVID GALVAO SANTOS e MIKAEL DA SILVA REIS.

3. Consta ainda dos autos que, durante a abordagem, foram encontrados um iPhone XR cor preta, um celular iPhone cor preta, uma pedra de substância análoga à crack (28g); 11 petecas contendo substância análoga à crack (7g); 8 embalagens contendo substância análoga à cocaína (4g) e, na região de vegetação, uma embalagem contendo substância análoga à maconha (inferior a 1g); que o ora paciente MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2024, neste município, sendo que a GU vinha recebendo várias denúncias de que esses nacionais estavam traficando na região escolar há cerca de um mês.

4. Em decisão proferida aos 03/04/2025, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 140442820), como garantia da ordem pública e gravidade em concreto do crime em tese praticado, bem como, em relação ao acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Inquérito Policial acostado aos autos, em ID. 141339055.

6. A denúncia foi oferecida aos 22/04/2025 (ID. 141603786).

7. Este juízo, em decisão proferida aos 24/04/2025, determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (ID. 141662745).

8. Defesa prévia do acusado ELIAS DOS SANTOS DA SILVA, em ID. 142386044.

9. Defesa prévia do acusado MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, em ID. 142394439.

10. Defesa prévia do acusado MIKAEL DA SILVA REIS, em ID. 142482736.

11. Este juízo, em decisão proferida aos 07/05/2025 (ID. 142522982) recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público e designou, em seguida, audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de junho de 2025, à 09h.

12. Em audiência realizada na data acima mencionada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e designada audiência em continuação para o interrogatório dos denunciados, a ser realizada aos 01/07/2025, às 14h (ID. 146858110).

13. Em audiência em continuação, foram realizados os interrogatórios dos réus. Ao final, o Ministério Público requereu a juntada aos autos do laudo definitivo da droga apreendida, o que foi deferido por este juízo, a ser feito no prazo de 05 (cinco) dias.

14. Aos 09/07/2025 a Delegacia de Polícia Civil informou a este juízo que o referido laudo ainda não foi devidamente concluído pelo Centro de Perícias Renato Chaves (ID. 148027469).

15. Em ato ordinatório de ID. 154658173, datado aos 19/08/2025, foi dado vistas novamente à Delegacia de Polícia Civil, reiterando a juntada do laudo definitivo, sendo este juízo informado acerca da não conclusão do referido documento (ID. 155223323).

16.
Aos 03/10/2025, este juízo reiterou novamente o pedido de encaminhamento do laudo definitivo (ID. 158229146).

17. Portanto, o presente processo encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a juntada do laudo definitivo da droga apreendida para, em seguida, ser encaminhado às partes para apresentação das alegações finais.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
manifesta-se pelo “
não conhecimento
do
mandamus
, no que se refere ao pleito de fundamentação inidônea do decreto prisional, por se tratar de reiteração de tese já analisado e julgado nesta superior instância, bem como, anteriormente rechaçadas por este e. Sodalício”. Caso ultrapassada a preliminar, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O
writ
em exame busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, consubstanciado na ausência de juntada do laudo definitivo de constatação da droga apreendida, sem diligências pendentes atribuíveis à defesa.

Todavia, não assiste razão à impetração.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a matéria já fora objeto de
apreciação anterior por esta Corte no
Habeas Corpus
nº 0807251-98.2025.8.14.0000
, de relatoria desta Desembargadora, no qual foi
denegada a ordem
, ao fundamento de que
a custódia preventiva se ampara em elementos concretos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva
, inclusive diante de notícia de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, ainda sem trânsito em julgado. Confira-se:

“Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada
.

I. Caso Em Exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS DAVID GALVÃO SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.Sustentada a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente pela alegada primariedade, ocupação lícita, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de suposta quantidade inexpressiva de entorpecentes.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da custódia preventiva, à luz do art. 312 do CPP, e se a decisão judicial atacada caracteriza constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.

III. Razões De Decidir

4. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de diversas substâncias entorpecentes fracionadas, indicando potencial finalidade mercantil.

5. Risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de condenação anterior do paciente pelo mesmo delito, ainda sem trânsito em julgado, e por denúncias reiteradas de tráfico na região escolar.

6. Fundamentação judicial compatível com os requisitos dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com base em dados objetivos dos autos, inclusive laudos, depoimentos e elementos de investigação.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

8. Inadequação de substituição por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência para acautelar os fins do processo penal, especialmente prevenção da reiteração delitiva.

IV. Dispositivo E Tese

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida idônea e necessária quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o paciente ostente condições subjetivas favoráveis. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados em área escolar e a existência de condenação anterior por tráfico justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2024.”
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807251-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/06/2025)

A que se extrai, a segregação cautelar do paciente foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de quantidades fracionadas de substâncias entorpecentes análogas a crack, cocaína e maconha, em contexto de flagrância envolvendo outros corréus, em local previamente denunciado como ponto de venda de drogas, com indicação de reincidência específica do ora paciente na prática do delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Dessarte, a reiteração de pedido com base nos mesmos elementos fáticos e jurídicos já analisados não configura, por si só, fundamento suficiente à concessão da ordem, sendo imprescindível, para tanto, demonstração de alteração substancial do quadro processual, o que, na hipótese, não se evidencia.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, igualmente não vislumbro constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. Conforme informado, a
instrução criminal foi regularmente encerrada
, tendo sido colhidos os depoimentos e realizado o
interrogatório do réu
, estando o feito atualmente em fase de
diligências finais
, pendente apenas da
juntada do laudo definitivo da substância entorpecente apreendida
, para posterior abertura de prazo às partes para apresentação de alegações finais.

Dessarte, não há que falar em reconhecimento automático de excesso de prazo, exigindo-se a
verificação da razoabilidade da marcha processual
, à luz das circunstâncias específicas do feito, sobretudo quando não evidenciada inércia abusiva ou morosidade injustificável atribuível ao Estado-juiz. No presente caso, a ausência do laudo definitivo
não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal flagrante
, sobretudo diante do encerramento da instrução oral e da proximidade de encerramento da fase de formação da culpa.

Cumpre frisar que, uma vez
encerrada
a
instrução
criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01, respectivamente,
verbis
:

Súmula nº 52 STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Súmula nº 01 TJPA: "Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal".

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte da ordem impetrada
e, nesta, a
denego
, nos termos acima expendidos.

Acrescento, por oportuno, recomendação expressa ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA no sentido de que diligencie/reitere com a máxima urgência junto ao órgão técnico responsável, notadamente a
Unidade Avançada do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
a imediata juntada do laudo pericial definitivo da substância entorpecente apreendida, promovendo, se necessário, a expedição de novos ofícios e comunicações aos setores competentes, em caso de persistência da omissão. Tal providência visa garantir a efetiva conclusão da fase de formação da culpa e prevenir eventual prolongamento indevido da prisão cautelar, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025